Tribunal: CARF
Processo: 16095.720082/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720082/2017-97
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.448 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SAVAR IND E COM DE EMBALAGENS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
CRÉDITOS ESCRITURAIS. FALSEAMENTO IDEOLÓGICO.
Ao escriturar no RAIPI esse valor de IPI incompatível com o fato gerador, no
tocante ao efetivo valor da transação, com fins de se creditar de um valor
indevido, o autuado modificou as características essenciais do fato gerador
Nesse âmbito, adequada a majoração da multa de ofício no percentual de
150%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir a OMISSÃO, dando provimento
PARCIAL ao Recurso Ofício para manter a majoração da multa de ofício no percentual de
150%, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720082/2017-97
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720082/2017-97

Trata-se de Embargos de declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional em face do Acórdão n° 3302-007.412, proferido em 24/07/2019, pela 2a Turma
Ordinária da 3° Câmara da 3° Seção de Julgamento do CARF.
A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à apreciação
da desqualificação da multa de ofício, conforme excerto abaixo:
“[...]
Contudo, ante a leitura do inteiro teor do acórdão embargado, o relator, em seu voto, ao
apreciar o recurso de ofício, somente tratou da exoneração da multa regulamentar,
prevista no art. 572, II, do RIPI/2010.
Ao não apreciar a desqualificação da multa de ofício, também objeto do recurso de
ofício, o acórdão se mostra omisso, razão pela qual merece ser integrado, para o
adequado exercício da ampla defesa em eventual interposição de recurso.
[...]”
A decisão embargada assim se pronunciou sobre a questão:
“Da controvérsia.
Recurso de Ofício
Pela IMPROCEDÊNCIA do segundo lançamento, afastando-se a aplicação da multa
regulamentar no valor de R$ 16.902.479,49, restando sem objeto, por via de
conseqüência, a solidariedade passiva invocada contra o sócio identificado no item
anterior.”
Constata-se, de fato, que o acórdão embargado apreciou apenas a matéria
referente à exoneração da multa regulamentar.
O acórdão de primeira instância n° 09-66.984 desqualificou a multa de ofício,
reduzindo-a a 75%, conforme excertos abaixo:
“[...]
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720082/2017-97

Como se vê, só há legitimidade para qualificação quando o ilícito se localiza no fato
gerador. Qualificar por evento observado nas notas de aquisição de insumos constitui
erro de tipificação, que não ocorreria caso o lançamento tivesse agravado a multa, nos
termos do inciso IV do artigo 68 da Lei 4.502/64, pois sem dúvida alguma houve
artifício doloso na ação de majorar o IPI destacado nas notas fiscais de aquisição a ser
lançado na confecção do Raipi no ambiente SPED. Houve dolo que autorizaria o
agravamento, mas não houve conduta que torne lídima a qualificação. Que se reduza
a multa aplicada ao percentual de 75%.
[...]
Tudo dito, VOTO no seguinte sentido:
Pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do primeiro lançamento para reduzir a multa de
ofício ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento) em lugar dos 150% (cento e
cinqüenta por cento) consignados no auto de infração, permanecendo intactos o imposto
lançado e a solidariedade passiva solidária erigida contra o sócio administrador
Massayoshi Saga;
Pela IMPROCEDÊNCIA do segundo lançamento, afastando-se a aplicação da multa
regulamentar no valor de R$ 16.902.479,49, restando sem objeto, por via de
conseqüência, a solidariedade passiva invocada contra o sócio identificado no item
anterior.”
A ementa do acórdão de primeira refletiu a desqualificação da multa de ofício:
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. NÃO CABIMENTO.
Ação dolosa levada a efeito para fraudar créditos escriturais não enseja a
qualificação da multa de ofício por falta de tipicidade vis a vis o disposto nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
MULTA REGULAMENTAR. EMISSÃO DE NOTA SEM SAÍDA DA
MERCADORIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
A penalidade prevista no inciso II do artigo 572 do RIPI/2010 tem como
condicionante de aplicação a inexistência de circulação física da mercadoria
descrita na nota fiscal. Se circulação houve, atípica aos olhos do artigo em
comento se mostra a conduta objeto da penalização.
Destarte, comprovada está a omissão.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Em 25 de novembro de 2019, através de Despacho de Admissibilidade de
Embargos proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do
CARF, foi admitido o recurso de EMBARGOS DE OMISSÃO para a manifestação quanto à
omissão existente no Acórdão de Recurso Ofício e Voluntário.
Portanto, entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo 65
do RICARF.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720082/2017-97

2. DO CABIMENTO
A contagem do prazo de cinco dias para oposição de embargos de declaração
pela Procuradoria da Fazenda Nacional é dada pela regra do artigo 79 do Anexo II do RICARF
(com redação dada pela Portaria MF n° 39/2016), isto é, o Procurador da Fazenda Nacional
considera-se pessoalmente intimado com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data
em que os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes desta data se der por
intimado por ciência nos autos.
Conforme despacho de e-fl. 523, o processo foi encaminhado à PGFN em
15/08/2019, retornando em 18/09/2019, conforme despacho de e-fl. 528, portanto, dentro do
prazo estabelecido no §1° do artigo 65 do Anexo II do RICARF.
O recurso é tempestivo.
3. DA OMISSÃO
A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à apreciação
da desqualificação da multa de ofício, conforme excerto abaixo:
“[...]
Contudo, ante a leitura do inteiro teor do acórdão embargado, o relator, em seu voto, ao
apreciar o recurso de ofício, somente tratou da exoneração da multa regulamentar,
prevista no art. 572, II, do RIPI/2010.
Ao não apreciar a desqualificação da multa de ofício, também objeto do recurso de
ofício, o acórdão se mostra omisso, razão pela qual merece ser integrado, para o
adequado exercício da ampla defesa em eventual interposição de recurso.
[...]”
4. DO DEFERIMENTO

- Um breve histórico sobre a exoneração da Multa Regulamentar.
O Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário n° 3302-007.412, de 24 de julho
de 2019, decidiu (e-folhas 503):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do relator Quanto ao recurso
voluntário da SAVAR: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em não conhecer de parte do recurso, e na parte conhecida, em negar provimento.
Quanto ao recurso voluntário do sr. MASSAYOSHI: Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer de parte do recurso e na parte
conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos termos do voto do
relator.
O Recurso de Ofício versa sobre pela IMPROCEDÊNCIA do segundo
lançamento, afastando-se a aplicação da multa regulamentar no valor de R$ 16.902.479,49,
restando sem objeto, por via de consequência, a solidariedade passiva invocada contra o sócio.
A penalidade prevista no inciso II do artigo 572 do RIPI/2010 tem como
condicionante de aplicação a inexistência de circulação física da mercadoria descrita na nota
fiscal. Se circulação houve, atípica aos olhos do artigo em comento se mostra a conduta objeto
da penalização.
Art.572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720082/2017-97

na nota fiscal, respectivamente(Lei n° 4.502, de 1964, art. 83, e Decreto-Lei no400, de
1968, art. 1o, alteração 2a):
I-(...)
II- os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota fiscal que não
corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente, e
os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota
para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a
produto isento(Lei n° 4.502, de 1964, art. 83, inciso II, e Decreto-Lei n° 400, de 1968,
art. 1°, alteração 2a).

Sobre o assunto, o Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário assim se
posicionou, às e-folhas 514 e 515:
Adequadamente, o Acórdão de Impugnação identifica dois núcleos no tipo:
1. que o infrator tenha emitido nota fiscal que não corresponda à saída efetiva de
produto nela descrito;
2. que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota
para qualquer efeito ou desta se aproveitado em proveito próprio ou alheio;
De fato, se as notas fiscais objeto da auditoria são notas de aquisição, logo não
poderiam ter sido emitidas pela Savar, o que afasta a primeira hipótese punitiva.
(...)
Quanto ao segundo tipo, comungo com a ratio decidendi emanada pelo Acórdão de
Impugnação no sentido de que para a sua tipificação necessitaria a comprovação de um
conluio entre a Autuada, empresa Savar, com a entidade emissora da nota de aquisição.
Ou seja, a Savar se locupletaria da infração originalmente cometida pelo fornecedor ao
emitir este uma nota fiscal sem que nenhum negócio jurídico tivesse sido acertado entre
ela e o cliente, tal qual descrito no tipo infracional.
Mas isso não houve: não houve comprovação da emissão de nota sem saída da
mercadoria por parte do fornecedor, o que significa dizer que não tomou lugar o fato
primário que ensejaria a co-autoria.

- Da multa de ofício.
O dispositivo aplicado, conforme indicado no auto de infração, foi o §6o, do artigo
80 da Lei no 4.502, de 1964, que, expressa e objetivamente, prevê:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto
lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento)
do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
será: (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007) (Vide Decreto no 7.212,
de 2010)
I - aumentado de metade, ocorrendo apenas uma circunstância agravante,
exceto a reincidência específica; (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720082/2017-97

II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei. (Incluído pela
Lei no 11.488, de 2007)

A mesma Lei disciplina:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
O Termo de Verificação Fiscal assim se manifesta sobre a questão em análise:
Entretanto, mesmo após o decurso do prazo prorrogado, o contribuinte não apresentou
os comprovantes de pagamento solicitados, tampouco informou os números de chave de
acesso das Notas Fiscais Eletrônicas.
A análise fiscal, portanto, foi efetuada com a utilização dos documentos eletrônicos
disponíveis no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), de onde foram
extraídos o Registro de Apuração do IPI (RAIPI) e as Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)
de entrada e saída.
Como resultado da análise, em relação às entradas, foram constatados que os registros
de notas no RAIPI sem informação de chave de acesso não têm correspondência com as
NFe que foram efetivamente emitidas por seus fornecedores. Algumas destas NFe
foram emitidas para terceiras empresas, sem nenhuma relação com a operação e com os
valores registrados pelo contribuinte ora fiscalizado; outras notas escrituradas sequer
existem. Com esse expediente, o valor do tributo foi indevidamente reduzido em R$
2.493.693,70, no período sob ação fiscal.
Todas as operações sem chave foram registradas como compras para industrialização
(CFOP 1101). Na tabela a seguir foram relacionados os fornecedores para os quais
houve registros nessa situação. Observa-se que os valores escriturados no RAIPI são
muito superiores ao que consta nas Notas Fiscais Eletrônicas efetivamente emitidas para
o contribuinte. Como exemplo, nota-se que o valor incorretamente escriturado mais
relevante decorre de supostas compras da empresa Orsa Celulose Papel e Emb. S.A.
(CNPJ 45.988.110/0001-41). Entretanto, não houve nenhuma NFe emitida para a Savar
por esse estabelecimento no período analisado.
Neste diapasão, trago a descrição formulada pelo Acórdão de Impugnação,
folhas 11 daquele documento:
Segundo o Fisco, a Contribuinte, ao montar o RAIPI eletrônico no ambiente SPED,
falseou dados por duas formas:
1- majorou indevidamente o IPI destacado nas notas de aquisição de insumos;
2- redirecionou para a Savar, também com majoração do IPI destacado, notas fiscais
emitidas para empresas outras como a Itapevi Embalagens ltda. e a Embalagens
Adesi Coating ltda.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720082/2017-97

Como resultado da majoração do IPI destacado nas notas de compras, a Contribuinte
reduziu indevidamente, ao longo de todo o período auditado (jan/dez 2013), o imposto a
pagar após a efetivação do encontro débitos x créditos onde os créditos estavam inflados
pro ação dolosa inequívoca.
Observemos a tabela trazida pela Autoridade Autuante no Termo de
Verificação Fiscal:

Outra vez tomando a descrição formulada pelo Acórdão de Impugnação, folhas
13 daquele documento:
De simples interpretação, a tabela mostra majoração indevida do IPI destacado nas
notas emitidas por fornecedores EM TODOS OS MESES DO ANO de 2013. As
majorações representaram, ao final do referido ano, algo em torno de 720% em relação
aos créditos escriturais reais, lançados pelos emissores das notas fiscais no momento de
sua confecção e destinação à Savar.
É inequívoca a caracterização de ação dolosa comprovada pela iniciativa reiterada de
falsear os montantes dos créditos escriturais originalmente lançados nas notas de
compras, sendo que a reiteração que aqui se comprova advém de ações praticadas, como
já se disse, em todos os meses do ano de 2013.
E se há reiteração em conduta delituosa, há dolo, e dolo que converge para a fraude
incidente sobre os valores a serem recolhidos a título de IPI. A Savar inflou seus
créditos para reduzir o valor final devido aos cofres públicos.
Ação delituosa inequívoca, dolosa e destinada exclusivamente a reduzir o montante do
IPI devido nos meses de janeiro a dezembro de 2013.
Por fim, o Acórdão de Impugnação assim conclui, às folhas 14 e 15 daquele
documento:
Na visão do Fisco teria havido modificação nas características essenciais do fato
gerador, o que autorizaria a aplicação do artigo 72 por fraude voltada à redução do
montante a pagar.
Ocorre que, a juízo desse julgador, não houve modificação no perfil do fato gerador. E a
razão é simples: este, o fato gerador, está consignado no histórico de emissão da nota
fiscal de saída e esse é o escopo de pesquisa a ser levado em conta pelo aplicador da lei
para utilização do dispositivo eleito pelo Autuante. Ou seja, a interpretação dada pelo
Fisco buscou penalizar buscando supedâneo em fato estranho àquele capaz de
caracterizar a ocorrência do fato típico. Há fato típico quando o fato gerador, extraído da
nota de saída, for adulterado em seu perfil, não havendo de se falar em tipicidade
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720082/2017-97

quando a ação dolosa foi levada a efeito no documento de entrada, qual seja na nota
fiscal emitida pelo fornecedor.
Houve fraude? Sim, em seu sentido lato, houve fraude. Mas a fraude como elemento de
disparo da ocorrência do tipo infracional definido no artigo 72 da Lei 4.502/64 com
certeza não houve. Não há qualquer questionamento cujo foco seja a nota de saída,
elemento único de esquadrinhamento por infrações cometidas ensejadoras da
qualificação pretendida pelo Autuante. Nota de saída hígida, emerge de forma
inquestionável a impossibilidade de tipificar por artifício doloso.
Não se acolhe esse posicionamento.
A tipificação do artigo 72 da Lei 4.502/64 de fato determina que fraude é toda
ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal.
Contudo, o tipo prossegue, abarcando também as possibilidades de excluir ou
modificar as características essenciais do fato gerador, de modo a reduzir o montante do imposto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Ao majorar indevidamente o IPI destacado nas notas de aquisição de insumos,
o autuado modificou as características essenciais do fato gerador – atribuindo um valor de IPI
incompatível com a operação – com vistas a se creditar de um valor indevido e assim reduzir o
montante do imposto a ser pago.
Ao escriturar no RAIPI esse valor de IPI incompatível com o fato gerador, no
tocante ao efetivo valor da transação, com fins de se creditar de um valor indevido, o autuado
modificou as características essenciais do fato gerador
Nesse âmbito, adequada a majoração da multa de ofício no percentual de
150%, devendo o Recurso de Ofício ser provido nesta parte.
Sendo assim, acolho os embargos, com efeitos infringentes, para suprir a
OMISSÃO, dando provimento PARCIAL ao Recurso Ofício para manter a majoração da multa
de ofício no percentual de 150%.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital